Tribunal: TJES
Processo: 5009707-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009707-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA EDP PROVIDO. PREJUDICADO O DO PROCON

1.
O Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.
2.
A penalidade imposta pelo PROCON decorreria de reclamação aberta por consumidor individual, que afirmou ter havido em sua unidade de consumo, cobrança excessiva nas faturas de energia do mês de fevereiro e março de 2019.
3.
Ocorre que a decisão administrativa aponta fundamentação acerca de ilegalidade de “recuperação de consumo”, “manifestada em irregularidade apurada em TOI”, destoando dos fatos narrados.
4.
A fornecedora atendeu às notificações do Procon, prestou informações aduzindo em sua defesa que o faturamento se deu a partir da leitura do relógio medidor, não se tratando de estimativa, instruindo o processo administrativo com fotos extraídas no momento da leitura, demonstrando ainda, que o consumo apurado não destoa da média da unidade consumidora, principalmente considerando a época do ano.
5.
Vê-se que padece de fundamentação idônea a decisão administrativa que aplicou a penalidade, além de não restar comprovada qualquer ilegalidade na atuação da fornecedora.
6.
Recurso conhecido e provido. Julgado procedente o pedido autoral para desconstituir a penalidade imposta. Prejudicado o recurso do PROCON.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A, e JULGAR PREJUDICADO o recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-ES nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009707-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reduzindo a penalidade aplicada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais a apelante
EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A.
sustenta basicamente que:
i)
carece de legitimidade o PROCON para fixação de multa em ações individuais;
ii)
padece de nulidade o processo administrativo, diante da ausência de prova das alegações do consumidor;
iii)
a multa foi fixada em total desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando comparado com o valor do bem.

Já o
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES
sustenta que a multa foi aplicada em valor razoável e proporcional face às circunstâncias do caso concreto, pretendendo redimensionamento da verba honorária e alteração dos consectários legais.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a enfrentar-lhes o mérito, iniciando pelo recurso da
EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A.
, considerando sua prejudicialidade.

Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhida a alegada ilegitimidade da autarquia estadual.

Na origem, a ora apelante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES, visando o reconhecimento de nulidade no processo administrativo nº 32.001.001.19-0012021, no qual aplicada a multa de R$ 42.100,80 (quarenta e dois mil reais e oitenta centavos).

Segundo se extrai dos autos, a penalidade imposta pelo PROCON decorreria de reclamação aberta por consumidor individual, que afirmou ter havido em sua unidade de consumo, cobrança excessiva nas faturas de energia do mês de fevereiro e março de 2019.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON
. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, verifico assistir razão à recorrente quanto à nulidade da decisão administrativa, diante da falta fundamentação fática a ensejar a aplicação da penalidade.

Vê-se que a decisão administrativa aponta fundamentação acerca de ilegalidade de “recuperação de consumo”, “manifestada em irregularidade apurada em TOI” apontando que na hipótese de faturamento a menor, deve-se observância à Resolução nº 414/2010 quanto a possibilidade de cobrança dos 3 últimos ciclos de faturamento, apenas.

Ocorre que reclamação do consumidor traz narrativa fática diversa, apontando faturamento nos meses de fevereiro e março de 2019 em valor que entende o consumidor destoante de seu histórico, não se tratando de irregularidade apurada em TOI.

A fornecedora atendeu às notificações do Procon, prestou informações aduzindo em sua defesa que o faturamento se deu a partir da leitura do relógio medidor, não se tratando de estimativa, instruindo o processo administrativo com fotos extraídas no momento da leitura, demonstrando ainda, que o consumo apurado não destoa da média da unidade consumidora, principalmente considerando a época do ano.

Vê-se que padece de fundamentação idônea a decisão administrativa que aplicou a penalidade, além de não restar comprovada qualquer ilegalidade na atuação da fornecedora.

Dessa forma, entendo que a simples alegação do consumidor, sem prova de possível infração da fornecedora ao diploma consumerista, não é suficiente para justificar a fixação da pena de multa.

Nesse sentido, também já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. [...] 3. - No caso, o senhor Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor reconheceu ser procedente a reclamação da consumidora pois a fornecedora teria cometido infração, qual seja, prática abusiva de exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva, arbitrando uma multa no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Tal decisão administrativa foi impugnada por meio de recurso, e levada a julgamento, foi mantida. 4. - Para que se possa cominar multa por ferimento à Lei n. 8.078/1990, deve ser comprovada, em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, a inobservância dos ditames da referida lei, observado no processo administrativo, o devido processo legal e seus corolários, contraditório e a ampla defesa. 5. -
Entretanto, a apelante não transgrediu normas consumeristas, notadamente porque
a consumidora não comprovou
que adimpliu as parcelas do empréstimo que solicitou junto à apelante.
Ao contrário, a apelante cumpriu o estabelecido no processo administrativo apresentando o contrato firmado entre as partes e o histórico do empréstimo, apresentando-se às audiências junto ao órgão administrativo e demonstrando nos autos que parcelas do empréstimo que deveriam ser debitadas na conta-corrente da consumidora não ocorreram por insuficiência de fundos. 6. -
Portanto, não há como imputar sanção à apelante se ela não descumpriu com as regras estabelecidas na Lei n. 8.078/1990, razão pela qual a respeitável sentença deve ser mantida.
7. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 024170305445, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, Diário: 06/09/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada.
3 . Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Desta feita, diante da falta de fundamentação idônea na decisão administrativa que aplicou a penalidade, além de não restar comprovada qualquer ilegalidade na atuação da fornecedora, tem-se por insubsistente a penalidade de multa aplicada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A.
para reformar a sentença a fim de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido anulatório formulado, desconstituindo a penalidade de R$ 42.100,80 (quarenta e dois mil reais e oitenta centavos), imposta no processo administrativo nº 32.001.001.19-0012021.

JULGO PREJUDICADO
o recurso do
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.